Tribunal: TJDFT
Processo: 0702551-12.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Processual civil e previdenciário. Remessa necessária e apelação cível. Benefício de pensão por morte. Verificado o exercício de cargo comissionado na data da aposentação. Previsão legal de jornada de trabalho de 40 horas semanais. Cabimento da revisão de benefício. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Desprovido.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária e apelação cível interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de revisão de pensão por morte.
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a legitimidade passiva do ente federativo para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) se a pensão por morte recebida pela parte autora deve ser calculada com base na jornada de 40 horas semanais.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do ente federativo com fulcro no art. 4o, § 2o, da LC Distrital no 769/2008, o qual estabelece que Distrito Federal é garantidor das obrigações do regime próprio de previdência social, conferindo-lhe responsabilidade subsidiária.
4. No mérito, a parte autora logrou comprovar que o instituidor da pensão ocupava cargo comissionado sujeito à jornada de 40 horas semanais. Observância ao art. 2o da Lei Distrital no 34/1989.
5. A aposentadoria ocorreu antes da EC no 41/2003, sendo aplicável a regra da paridade entre ativos e inativos, conforme art. 7o da referida emenda e art. 41, § 4o, da Lei Orgânica do DF.
6. A pensão por morte deve refletir a remuneração do instituidor à época da aposentadoria, devendo ser observada- a jornada de 40 horas semanais.
7. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não afetando o fundo de direito (Súmula 85 do STJ).
8. O Distrito Federal possui legitimidade passiva subsidiária, conforme art. 4o, § 2o, da LC Distrital no 769/2008.
9. Nesse contexto, a beneficiária faz jus à pensão vitalícia com base na carga horária de 40 horas semanais. Correta a condenação do Distrito Federal como responsável subsidiário.
IV. Dispositivo
10. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o da EC no 41/2003; Lei Orgânica do DF, art. 41, § 4o; Lei Distrital no 34/1989, art. 2o; Decreto Distrital no 25.324/2004, art. 9o, § 1o; LC Distrital no 769/2008, art. 4o, § 2o; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 11; 487, I; 496.